Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER DE PRÓSTATA. ENZALUTAMIDA. MEDICAMENTO INSCRITO NA ANVISA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 10 da Lei no. 9.656/1998 e do artigo 20 da Resolução Normativa no. 387/2015, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de caber às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, fixou entendimento no sentido de considerar taxativo o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, com exceções conforme peculiaridade do caso.
3. Todavia, o referido entendimento não alterou as diretrizes legais e jurisprudenciais do próprio Tribunal da Cidadania no sentido de que, no tratamento de câncer, a operadora do plano de saúde está obrigada, no atendimento ambulatorial, à cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; e, no âmbito da internação hospitalar, ao custeio de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, entre outros, à luz dos artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “d”, e 35-F da Lei no 9.656/1998.
4. Na presente hipótese, o medicamento possui registro na ANVISA desde 08/12/2014 (registro no 1771700060013) e houve prescrição médica recomendando o seu uso diante da gravidade do câncer que atingiu o autor.
5. O caso se amolda ao que foi decidido no âmbito do egrégio STJ e às alterações trazidas pela Lei n. 14.454 de 21/09/2022, sendo que eventual cláusula contratual que embarace o tratamento completo à doença do segurado é nula de pleno direito, por abuso de direito, ainda que pela ótica do Código Civil, pois coloca o usuário/paciente em demasiada desvantagem. Inexiste, assim, qualquer violação aos artigos 4o e 10, V, da Lei 9.656/98.
6. A conduta ilícita da ré mostra-se presente diante da negativa em fornecer o medicamento Enzalutamida ao autor, sob o argumento que a utilização do fármaco encontra-se fora das Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, divulgado pela ANS.
7. Atentando-se ao caráter punitivo e compensatório, sem descurar do princípio da razoabilidade e, bem assim, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, conclui-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparação, pois atende ao princípio razoabilidade e reflete a jurisprudência do TJDFT em casos análogos.
8. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
9. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da parte autora conhecida e provida para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.